Tribunal: TJES
Processo: 0014493-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE

PARCIAL
.
PROVA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL ASSOCIADO A PRONTUÁRIOS MÉDICOS. LAVRATURA TARDIA DO BOLETIM UNIFICADO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
CÁLCULO REALIZADO POR PERITO DO JUÍZO. CONFORMIDADE COM ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74.
RECURSO PROVIDO
.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1)
As declarações unilaterais do boletim unificado, se coerentes e associadas aos demais elementos de prova, podem corroborar as afirmações da parte para fins de recebimento do seguro DPVAT. Precedentes.

2)
A própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

3)
Consoante dispõe o inciso II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

4)
Nesse contexto, o
expert
considerou a aplicação inicial do percentual máximo previsto em lei para perda anatômica e/ou funcional de membro inferior (70%) e, em seguida, aplicou o percentual de 75% correspondente ao grau intenso de repercussão.

5)
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. Precedentes.

6) Recurso provido. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014493-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CEZAR BARBOSA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE

PARCIAL
.
PROVA DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL ASSOCIADO A PRONTUÁRIOS MÉDICOS. LAVRATURA TARDIA DO BOLETIM UNIFICADO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
CÁLCULO REALIZADO POR PERITO DO JUÍZO. CONFORMIDADE COM ANEXO I DA LEI Nº 6.194/74.
RECURSO PROVIDO
.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1)
As declarações unilaterais do boletim unificado, se coerentes e associadas aos demais elementos de prova, podem corroborar as afirmações da parte para fins de recebimento do seguro DPVAT. Precedentes.

2)
A própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

3)
Consoante dispõe o inciso II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, “quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

4)
Nesse contexto, o
expert
considerou a aplicação inicial do percentual máximo previsto em lei para perda anatômica e/ou funcional de membro inferior (70%) e, em seguida, aplicou o percentual de 75% correspondente ao grau intenso de repercussão.

5)
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve se dar pelo INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação. Precedentes.

6) Recurso provido. Ação julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se as lesões descritas pelo apelante decorreram de acidente automobilístico, para efeito de recebimento da indenização securitária.

A esse respeito, a sentença hostilizada dispôs:

“Passando a prova dos autos, constato, da narrativa inaugural, que o autor registrou que o requerente que fora vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 07/05/2017, que lhe teria ocasionado lesão – fratura de membro inferior direito ocasionando debilidades funcionais que provocam limitações para realizar movimentos básicos do dia-a-dia – entrementes, dentre as teses arguidas pela ré, está a
ausência de comprovação de que a lesão sofrida pelo requerente decorrera de acidente de trânsito
, e, nestes termos, fixou-se como ponto controvertido: ‘Necessidade de se verificar a ocorrência de acidente automobilístico e o nexo de causalidade entre as lesões descritas na peça de ingresso’.

Entrementes,
descurou o requerente de produzir provas para fins de comprovar o nexo de causalidade, sendo certo que àqueles jungidos aos autos, não são hábeis a corroborar a sua alegação
, uma vez que
se prestou a juntar, exclusivamente, o Boletim de Ocorrência de f. 11, de cuja narrativa se dera de forma unilateral e mais de um mês após o alegado acidente
: sinistro em 07/05/2017; boletim confeccionado em 13/06/2017.

[...]

Ainda que alegasse que o atendimento médico ateste que a lesão decorrera de acidente de trânsito, ainda assim, refere-se a cenário fático descrito igualmente pelo próprio autor, sem qualquer elemento hábil a corroborar tal assertiva.

Sabendo que deveria comprovar suas alegações,
cumpria à autora tomar as medidas para a realização da prova, o que não ocorreu no presente caso
, desatendo, portanto, o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Em conclusão - trazendo a luz os sempre oportunos ensinamentos de Levenhagen, verifico que o fato ou os fatos que fundamentam o pedido do autor, constantes da petição inicial, não podem limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, devem ser comprovados, para que possam ser levados acolhidos pelo juiz na sua decisão. O dever de produzir as provas necessárias à comprovação da existência e da veracidade desses fatos é que vem a ser o ônus da prova (do latim nus probandi, dever de provar) que, na Lei Processual brasileira, vem expressa no artigo 333[2], quando atribui ao autor o dever de produzir as provas quanto aos fatos que fundamentam o seu pedido. Ao autor, portanto, atribui-se o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos da ação. (in ‘Com. ao Código de Processo Civil’, p.110 e ss., Atlas).

DISPOSITIVO

Isto posto, atendendo ao princípio do livro convencimento motivado e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial. Por fim, dou por EXTINTO o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015”.

Pois bem. Ao que se depreende da documentação adunada, vitimara-se o recorrente em 07/05/2017, ao conduzir ciclomotor em estrada vicinal no Sul do Estado.

No caso, a vasta documentação produzida pelo nosocômio permite concluir que o trauma decorre de colisão de trânsito,
in verbis
:

“CID.....: v21 – motocilista traumatizado em colisão com um veículo a pedal”
(fl. 12)

[...]

“Paciente encaminhado de castelo, com autorização prévia da central de vagas, vítima de acidente motociclístico, com colisão de pé direito em árvore, e fratura exposta.

Paciente uso de capacete.

Nega perda de consciência no momento do trauma”
(fl. 14)

[...]

“FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

[...]

Trauma – motociclista em colisão contra objeto estacionário (palmeira) resultando em lesão aberta de calcâneo direito com exposição e ruptura de tendão e ossos em calcâneo. Aparentemente não houve lesão arterial ou venosa importante, com pouco sangramento.
(fl. 24)

Corroborando as informações lançadas nos prontuários, o
laudo pericial
sinaliza o acidente automobilístico enquanto causa das lesões incapacitantes:

“V – Conclusão

Apoiado na documentação apresentada nos autos é possível afirmar que o Autor foi vitimado por acidente de trânsito conforme narrado na inicial”

Desse modo, a elaboração tardia do boletim de ocorrência não ilide a presunção de veracidade dos fatos devidamente relatados na documentação médica, notadamente se considerado que o apelante esteve internado e impossibilitado de deambular até a autoridade policial.

A compreensão jurisprudencial desta Corte considera que as declarações unilaterais do boletim unificado, se coerentes e associadas aos demais elementos de prova, podem corroborar as afirmações da parte para fins de recebimento do seguro DPVAT:

“TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-68.2019.8.08.0028 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA.
NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
.
REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE
. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência, a princípio, constitui documento idôneo a comprovar a dinâmica dos fatos narrados na exordial. Todavia, na hipótese em que o documento tenha sido lavrado após o acidente e mediante solicitação unilateral do interessado é de se entender que tal documento, por si só, não é apto a demonstrar a veracidade da narrativa da exordial. 2. No caso sob exame, os demais documentos colacionados, especialmente o boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01) e o laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia”, permitiram confirmar a versão apresentada pelo autor, ora apelado, de que sua lesão decorreu de acidente automobilístico
. 3. Nos termos do enunciado da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", independentemente da condição da vítima de proprietária do veículo. 4. Os documentos acostados nos autos, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões decorrentes do acidente, demonstrando que as despesas ocorreram justamente quando o autor estava em tratamento da fratura na mão em decorrência do acidente. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. Data da assinatura digital. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001842-68.2019.8.08.0028, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/03/2023)

Como cediço, o inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194/74 determina que, em caso de invalidez permanente, o valor da indenização
será arbitrado em até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
.

Por sua vez, o § 5º do art. 5º da mencionada lei, prevê que,
“
o
Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
”.

Infere-se, portanto, que a própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade
. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1119614/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 31/08/2009)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2- Como é evidente, no caso de morte, não há discussão: a indenização é no valor certo de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
porém, no caso de invalidez permanente, a indenização varia, podendo, no máximo, obviamente na hipótese de incapacidade total e permanente, chegar a quantia equivalente ao valor acima indicado
. 3- Desta forma, em se tratando de seguro obrigatório, o art. 3º, alínea
b
, da Lei 6.19474,
não diz peremptoriamente que a indenização será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim que ela poderá ser de “até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”, razão pela qual deve haver uma graduação do valor a ser pago de acordo com o percentual de incapacidade que acometa a vítima, conclusão esta robustecida com a análise do § 5º do art. 5º do mesmo Diploma Legislativo
[...]. 4- Assim, em caso de invalidez permanente, a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de invalidez do segurado, isto é,
apresentando este, nos termos do laudo elaborado pelo IML (fl.14), “debilidade funcional para extensão do membro direito, caracterizando debilidade permanente do membro superior direito na ordem de 30%”, resta claro que a indenização deve ser calculada levando-se em conta o referido percentual em cima do valor máximo previsto na Lei
, conforme acertadamente decidiu o Magistrado singular. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 11080089409, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS - Relator Substituto: Abgar Torres Paraíso, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2009, Data da Publicação no Diário: 30/03/2009)

Demais disso, consoante dispõe o inciso II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74,
“
quando se tratar de
invalidez permanente parcial incompleta
,
será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo,

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa
,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

In casu
, o laudo confeccionado por perito nomeado pelo juízo relatou que, em razão do acidente, o recorrido possui pé direito em posição equina, deambulação claudicante, hipotrofia de massa muscular em panturrilha e tornozelo direito, além de incapacidade de macha de ante e retropé, concluindo pela “
perda funcional parcial grave
do membro inferior direito (...),
correspondendo ao percentual incapacitante de 52,5%
” (fl. 85).

Nesse contexto, o
expert
considerou a aplicação inicial do percentual máximo previsto em lei para perda anatômica e/ou funcional de membro inferior (70%) e, em seguida, aplicou o percentual de 75% correspondente ao grau intenso de repercussão [(70% x 75%) = 52,5% ].

Assim, aplicando-se o percentual de 52,5% sobre R$ 13.500,00 (valor máximo), alcança-se a quantia de
R$
7.087,50
.

A propósito, confira-se a utilização da mesma metodologia de cálculo por este Sodalício ao apreciar casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ. QUITAÇÃO JÁ REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O valor contido no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.482/07, vigente à época do acidente noticiado nos autos, consiste na importância máxima a ser auferida pelo segurado acometido por invalidez permanente, devendo, em razão disso, operar-se o pagamento de forma proporcional à invalidez. II.
Na hipótese, constatada a incapacidade permanente de apenas um dos ombros do autor/apelante e sendo esta restrita ao grau de 50% (cinquenta por cento), fará jus o segurado ao recebimento de indenização correspondente à multiplicação do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelo grau de invalidez 50% (cinquenta por cento) e pela porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento) contida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, totalizando a quantia de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais).
III. Por já haver o segurado recebido, administrativamente, a referida quantia, não lhe remanescerá valor a ser indenizado, elemento que enseja na reforma do comando sentencial, para julgar improcedente o pleito exordial. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 028150004506, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS LEI Nº 11.945/09 APLICAÇÃO INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE LAUDO PERICIAL JUROS DE MORA TERMO INICIAL TAXA SELIC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. 2. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974. 3. Nos casos de incapacidade parcial permanente, o laudo pericial que atesta o grau de redução da capacidade funcional da vítima do acidente , revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia porquanto permite, em observância à Lei n.º 11.945/2009, que se estabeleçam os valores de indenização conforme a intensidade das lesões. Precedentes TJES. 4.
Tendo em vista se tratar de invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, o valor deve corresponder a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto na tabela anexa à lei, e, em seguida, reduzido em 75%( setenta e cinco por cento), por se tratar de perda de repercussão grave. 5. Em observância as considerações periciais, o autor sofreu perda incompleta de grave repercussão da mobilidade do ombro esquerdo, ou seja, com redução da capacidade funcional em 75%, e a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 dispõe que o percentual para a perda completa da mobilidade de um dos ombros é de 25% (vinte e cinco por cento). Desse modo, o cálculo da indenização devida deve ser feito da seguinte forma: R$ 13.500,00 x 25% x 75%, revelando correta a sentença que a fixou em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011150146782, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Desse modo,
comprovados o acidente automobilístico e a extensão do dano, a r. sentença comporta reforma para conden
ar
a apelada ao pagamento de indenização
apurada em
R$ 7.087,50.

Correção monetária pelo INPC, do evento danoso até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a Taxa Selic, que já abrange os juros e a correção monetária, conforme os precedentes deste Sodalício (Apelação Cível Número: 0015251-03.2013.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Apelação Cível Número: 0000091-10.2020.8.08.0061, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Apelação Cível Número: 0001859-04.2018.8.08.0008, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou provimento para julgar a ação procedente.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, a teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)